Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020101-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO - CPF: 043.446.371-00 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO. DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL NÃO AUTORIZADO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000384-95.2026.8.11.0019, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A impetrante sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita objetiva, concreta e anterior à diligência, a ilicitude das provas dela decorrentes e a consequente necessidade de relaxamento da prisão em flagrante e revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares, motivada por informação via COPOM acerca de indivíduo em atitude suspeita, com tornozeleira eletrônica desligada e em deslocamento intermunicipal não autorizado, preenche o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a pequena quantidade de droga apreendida (~6g de maconha e ~8g de cocaína, esta fracionada em pinos e pacote) afasta a tipicidade do tráfico de drogas, à luz do Tema 506 do STF; (iii) determinar se os requisitos do art. 312 do CPP estão preenchidos para a manutenção da prisão preventiva, diante do histórico criminal do paciente, do descumprimento de medida cautelar anterior e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, que deve ser objetiva, específica e anterior à diligência, não se admitindo revistas exploratórias fundadas em mera impressão subjetiva.

2.

A existência de informação prévia e específica via COPOM, aliada à constatação imediata de que o paciente — submetido a monitoramento eletrônico — se encontrava em terminal rodoviário com o dispositivo desligado, prestes a empreender deslocamento intermunicipal não autorizado, configura conjunto de elementos objetivos e concretos suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

3.

O descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, verificado no exato momento em que o agente se preparava para evadir-se da comarca, transmuda a suspeita genérica em evidência concreta de violação de ordem judicial, autorizando a abordagem e a revista dos pertences.

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a posse da substância, de modo que a prisão em flagrante é legítima nos termos dos arts. 302, I, e 303 do CPP.

5.

O encontro de substâncias entorpecentes após busca pessoal legalmente fundada não configura pescaria probatória, mas legítima descoberta probatória, afastando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6.

O Tema 506 do STF (RE 635.659/SP) restringe-se ao porte de maconha para consumo pessoal, não alcançando outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, nem afastando automaticamente a tipicidade do tráfico quando presentes elementos indicativos de destinação mercantil.

7.

A diversidade de substâncias apreendidas (maconha e cocaína), o fracionamento da cocaína em pinos e pacote — embalagens típicas de comercialização —, o contexto de deslocamento intermunicipal e o histórico criminal do paciente constituem elementos indicativos de destinação mercantil, afastando, em juízo preliminar, a presunção de uso pessoal.

8.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra amparo concreto no extenso histórico criminal do paciente, com múltiplos processos em andamento e condenações anteriores, evidenciando contumácia delitiva e risco de reiteração.

9.

O descumprimento ostensivo de medida cautelar de monitoramento eletrônico, com desligamento do dispositivo durante deslocamento intermunicipal não autorizado, revela desapreço pelas decisões judiciais e risco concreto de fuga do distrito da culpa.

10.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente quando o paciente já descumpriu, de forma deliberada, a medida cautelar anteriormente imposta, demonstrando que restrições menos gravosas não são capazes de assegurar os fins do processo.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal fundada em informação prévia e específica de que indivíduo submetido a monitoramento eletrônico se encontrava em terminal rodoviário com o dispositivo desligado, prestes a empreender deslocamento intermunicipal não autorizado, preenche o requisito de fundada suspeita do art. 244 do CPP, sendo lícitas as provas dela decorrentes.

2.

O Tema 506 do STF não afasta automaticamente a tipicidade do tráfico de drogas quando presentes elementos indicativos de destinação mercantil, como a diversidade de substâncias, o fracionamento em embalagens típicas de comercialização e o contexto de deslocamento intermunicipal.

3.

O descumprimento deliberado de medida cautelar de monitoramento eletrônico, aliado ao extenso histórico criminal e ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revelando a inadequação de cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 240, §2º, 244, 302, I, 303, 310, I e II, 312, caput e §1º, 313, I, 315, 319 e 648, I, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ — AgRg no AREsp n. 3.138.370/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/04/2026, DJEN 22/04/2026; STJ — AgRg no AREsp n. 2.519.795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2024, DJe 20/05/2024; STJ — AREsp n. 2.480.949/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJEN 28/04/2025; STJ — AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025; STJ — AgRg no RHC n. 222.423/CE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03/12/2025, DJEN 09/12/2025; STJ — AgRg no HC n. 1.079.393/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2026, DJEN 25/05/2026; STF — RE 635.659/SP (Tema 506).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
, apontando como autoridade coatora o Juíz Plantonista da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000384-95.2026.8.11.0019 (Id. 366381377, p. 83-90).

A impetrante sustenta que a abordagem do paciente foi motivada exclusivamente por três elementos insuficientes: (a) estar em ônibus intermunicipal; (b) usar tornozeleira eletrônica; e (c) ter sido rotulado como pessoa em "atitude suspeita". Afirma que nenhum desses elementos, isolada ou conjuntamente, autoriza busca pessoal probatória, pois a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP deve ser objetiva, específica, prévia e vinculada a elementos concretos observáveis antes da revista. Argumenta que não houve venda presenciada, denúncia anônima circunstanciada, campana, investigação prévia, tentativa de fuga, descarte de objeto, contato com usuários ou qualquer comportamento concretamente descrito como indicativo de tráfico.

Sustenta que a busca pessoal constitui típica hipótese de pescaria probatória: diligência especulativa, sem alvo probatório previamente delimitado, realizada com a finalidade de "ver se encontra algo" que possa justificar posteriormente a atuação policial. Argumenta que o paciente foi selecionado como alvo por ser pessoa negra, monitorada por tornozeleira, em deslocamento de ônibus, sem que houvesse hipótese investigativa concreta a confirmar.

Afirma que o encontro posterior de entorpecente não convalida a ausência de fundada suspeita prévia, pois a validade da busca pessoal deve ser aferida com base no que os agentes sabiam antes da revista. Invoca o art. 157 do CPP para sustentar que as provas obtidas por meio ilícito devem ser desentranhadas, assim como as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), o que contaminaria o auto de prisão em flagrante e a posterior conversão em preventiva.

Argumenta que o uso de tornozeleira eletrônica não implica suspensão dos direitos fundamentais do monitorado, e que eventual irregularidade no monitoramento pode justificar providências próprias (identificação, comunicação à central, informação ao juízo), mas não autoriza revista corporal e devassa de pertences. Sustenta que a tornozeleira desligada não é sinônimo de tráfico.

Afirma que viajar de ônibus é comportamento neutro, lícito e cotidiano, e que não houve controle administrativo geral e impessoal de passageiros, mas abordagem direcionada ao paciente, motivada por "atitude suspeita" e por sua condição de monitorado.

Sustenta que o art. 310, §5º, do CPP não autoriza a conversão automática da prisão em flagrante em preventiva, tampouco possui aptidão para convalidar flagrante originado de prova ilícita. Argumenta que, sendo ilegal a busca pessoal, a providência obrigatória é o relaxamento da prisão (art. 310, I, do CPP), e que a prisão preventiva não "purifica" o flagrante ilegal.

Subsidiariamente, sustenta que a prisão preventiva não se sustenta por fundamentação cautelar idônea, pois: a quantidade de droga é reduzida; não houve apreensão de arma, dinheiro expressivo, balança de precisão ou contabilidade; o fato não envolveu violência ou grave ameaça; não há indicação de risco à instrução criminal; e eventual preocupação com o monitoramento eletrônico poderia ser enfrentada por medidas cautelares menos gravosas.

Ao final, requereu liminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a declaração de ilicitude das provas obtidas e por derivação, o relaxamento da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação cautelar idônea ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, recolhimento domiciliar noturno e restabelecimento do monitoramento eletrônico); e (d) ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem.

O Desembargador Plantonista Criminal Lídio Modesto da Silva Filho apreciou o pedido liminar (Id. 366447381) e, em cognição sumária,
indeferiu a liminar
postulada.

Em cumprimento à decisão do Desembargador Relator, o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias prestou informações (Id. 367971360).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer (Id. 372164373), subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestando-se pela denegação da ordem, assim ementando:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Busca pessoal. Fundadas razões. Monitoramento eletrônico desligado. Tentativa de deslocamento intermunicipal. Justa causa evidenciada. Licitude das provas. Flagrante válido. Conversão em prisão preventiva. Premissas do Tema 506/STF restritas à maconha. Quantidade não determinante. Diversidade de entorpecentes e forma de acondicionamento. Indícios de destinação mercantil. Juízo de cognição sumária. Impossibilidade de reconhecimento de uso próprio neste momento. Periculum libertatis demonstrado. Reiteração delitiva. Descumprimento de medida cautelar. Inadequação de cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado.
Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
habeas corpus
tem por objeto a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, na audiência de custódia realizada em 10/05/2026, homologou o auto de prisão em flagrante de Douglas Henrique de Arruda Bento e converteu a prisão em preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312, §1º, e 313, I, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos documentos que instruem o presente writ, em
09 de maio de 2026
, por volta das 08h00min, na Rodoviária Municipal de Novo Horizonte do Norte (MT), localizada na Avenida Mestre Falcão, n. 844, guarnição da Polícia Militar — composta pelo 1º SGT PM Laércio, CB PM Alencar, SD PM Valentim Júnior e SD PM Gripp — foi acionada via COPOM com a informação de que um indivíduo em atitude suspeita, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, estaria em deslocamento em ônibus intermunicipal na rota Cuiabá/Novo Horizonte do Norte (MT).

A guarnição deslocou-se prontamente até o terminal rodoviário e procedeu à abordagem do paciente no momento em que este desembarcava do ônibus. Durante a busca pessoal e revista dos pertences, constatou-se que o equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira) encontrava-se desligado. Em revista à mochila do paciente, foram localizadas:
(i)
uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), acondicionada em recipiente de chicletes; e
(ii)
porções de substância análoga à cocaína, sendo 3 (três) pinos pesando aproximadamente 5g e mais uma porção de aproximadamente 3g, totalizando cerca de 8g (oito gramas), além de um smartphone Motorola G24, cor verde gelo, com capinha vermelha, número (66) 9 9265-3357, acondicionado sob Lacre n. 04251697.

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido, sem lesões corporais, à Delegacia de Polícia Civil de Porto dos Gaúchos (MT), onde o Delegado de Polícia Luiz Roberto Camargo Rodrigues ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 95.3.2026.8705 (Id. 232974318), pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).

O Auto de Exame Preliminar de Constatação

de Drogas Ilícitas (Id. 232974364) foi lavrado na mesma data, com a participação do Delegado Luiz Roberto Camargo Rodrigues, do Investigador/Escrivão Ad Hoc Hubaldo Baren Soares de Freitas e do Investigador Gabriel Rodrigues Campos, que atestaram: resultado
positivo
para Cannabis Sativa (maconha), com massa bruta aproximada de
6g
; e substância análoga à cocaína, com massa bruta aproximada de
8g
(três pinos e uma porção).

A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita objetiva, concreta e anterior à diligência, a ilicitude das provas dela decorrentes e a consequente invalidade do flagrante e da prisão preventiva; e subsidiariamente, a ausência de fundamentação cautelar idônea para a manutenção da segregação.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Trata-se de norma que condiciona a legitimidade da medida à existência de elementos objetivos e concretos que, antes da diligência, indiquem a probabilidade de que o indivíduo porte objeto ilícito. A exigência de fundada suspeita não é mera formalidade: ela constitui garantia fundamental do cidadão contra abordagens arbitrárias e revistas exploratórias, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito e com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

A impetrante sustenta que a abordagem do paciente foi motivada exclusivamente por três elementos insuficientes: estar em ônibus intermunicipal, usar tornozeleira eletrônica e ser descrito como pessoa em "atitude suspeita". Afirma que nenhum desses elementos, isolada ou conjuntamente, autoriza busca pessoal probatória. A tese, embora relevante em abstrato, não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

Com efeito, a análise dos elementos que antecederam a abordagem revela um conjunto de fatos objetivos e concatenados que, tomados em sua totalidade, configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Não se trata, como pretende a impetrante, de mera impressão subjetiva dos policiais sobre a aparência ou o comportamento do paciente. Trata-se, ao contrário, de uma cadeia lógica de elementos concretos e verificáveis.

O primeiro elemento é a informação prévia e específica recebida via COPOM: a guarnição foi acionada com a informação de que um indivíduo submetido a monitoramento eletrônico estaria em deslocamento em ônibus intermunicipal na rota Cuiabá/Novo Horizonte do Norte, em atitude suspeita. Essa informação não é genérica: ela identifica o meio de transporte, a rota, o horário e a condição especial do indivíduo (monitorado por tornozeleira eletrônica). Trata-se de dado específico, que permitiu à guarnição identificar previamente o suspeito e deslocar-se ao terminal rodoviário para a abordagem.

O segundo elemento, e talvez o mais relevante, é a constatação imediata, no momento da abordagem, de que a tornozeleira eletrônica estava desligada. Esse fato não é neutro. O paciente estava submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta por decisão judicial, que pressupõe o funcionamento contínuo do dispositivo. O desligamento do equipamento, verificado no exato momento em que o agente se encontrava em terminal rodoviário, prestes a embarcar em ônibus intermunicipal para outra comarca, não é circunstância banal ou acidental: é evidência concreta de descumprimento de ordem judicial e de tentativa de evasão do perímetro de monitoramento.

O terceiro elemento é o contexto do deslocamento intermunicipal sem autorização judicial comprovada. O paciente cumpria medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que pressupõe restrições de locomoção e a necessidade de autorização judicial para deslocamentos fora do perímetro fixado. A ausência de qualquer comprovação de autorização para a viagem, aliada ao desligamento do dispositivo de controle, reforça a suspeita objetiva de que o agente pretendia subtrair-se à fiscalização judicial.

Esses três elementos — informação prévia e específica via COPOM, tornozeleira desligada e deslocamento intermunicipal não autorizado — formam um conjunto coerente e objetivo que, antes mesmo da revista, já indicava a probabilidade de que o paciente estivesse praticando conduta ilícita ou descumprindo ordem judicial. Não se trata de suspeita fundada em aparência, cor da pele, vestimenta ou qualquer outro critério subjetivo ou discriminatório. Trata-se de suspeita fundada em fatos concretos, verificáveis e anteriores à diligência.

A impetrante argumenta que a tornozeleira desligada poderia justificar apenas providências administrativas (identificação, comunicação à central, informação ao juízo), mas não a revista corporal. O argumento não prospera. A medida cautelar de monitoramento eletrônico é imposta pelo Poder Judiciário com a finalidade de controlar a locomoção do agente e prevenir a prática de novos crimes. O descumprimento dessa medida — especialmente quando verificado em contexto de evasão — não é mero ilícito administrativo: é violação de ordem judicial que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 312, §1º, do CPP). Se o descumprimento da medida cautelar autoriza a prisão preventiva, com muito mais razão autoriza a adoção de medidas investigativas menos gravosas, como a busca pessoal, quando presentes os demais elementos de fundada suspeita.

Tampouco procede o argumento de que a viagem de ônibus é conduta neutra. Em abstrato, viajar de ônibus é, de fato, comportamento lícito e cotidiano. Mas o direito não analisa condutas em abstrato: analisa-as em seu contexto concreto. No caso, a viagem de ônibus não foi o único elemento considerado pelos policiais. Ela foi um dos elementos de um conjunto que incluía informação prévia via COPOM, uso de tornozeleira eletrônica desligada e deslocamento intermunicipal sem autorização comprovada. A conjugação desses fatores, e não a viagem de ônibus isoladamente considerada, é que fundamentou a abordagem.

A impetrante invoca, com pertinência, a preocupação com o perfilamento racial e com a seletividade das abordagens policiais, que tendem a se concentrar desproporcionalmente em homens jovens, negros e de baixa renda. Essa preocupação é legítima e deve ser levada a sério pelo Poder Judiciário. O controle judicial das abordagens policiais é instrumento essencial para coibir práticas discriminatórias e garantir a igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput, da CF/88). No entanto, o reconhecimento da existência de perfilamento racial como fenômeno estrutural não implica a invalidade automática de toda e qualquer abordagem policial que envolva pessoa negra. O que se exige é que a abordagem seja fundada em elementos objetivos e concretos, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios.

No caso, como demonstrado, a abordagem foi fundada em elementos objetivos e concretos, independentemente das características pessoais do paciente.

Conclui-se, portanto, que a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legal e legítima, pois fundada em elementos objetivos e concretos que, antes da diligência, indicavam a probabilidade de que o paciente estivesse praticando conduta ilícita ou descumprindo ordem judicial. Não há que se falar em pescaria probatória, abordagem exploratória ou violação do art. 244 do CPP.

Reconhecida a legalidade da busca pessoal, afasta-se, por consequência lógica, a tese de ilicitude das provas dela decorrentes.

O art. 157 do CPP determina o desentranhamento das provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, bem como das provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada). Contudo, para que essa teoria seja aplicada, é necessário que a prova originária seja, de fato, ilícita. No caso, como demonstrado, a busca pessoal foi legal, de modo que as provas dela decorrentes — a apreensão das substâncias entorpecentes, o exame preliminar de constatação e o auto de prisão em flagrante — são plenamente lícitas.

O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a posse da substância entorpecente. Nos termos do art. 303 do CPP, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, no momento em que os policiais localizaram as substâncias entorpecentes no interior da mochila do paciente, estava configurada a situação de flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do CPP.

A versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório — de que a cocaína teria sido colocada pelos policiais em seus pertences durante o deslocamento até o posto policial — em análise superficial, se apresenta isolada nos autos e contraria frontalmente os depoimentos convergentes e coerentes dos dois policiais militares que participaram da abordagem, agentes públicos investidos de fé pública.

Essa versão, além de não encontrar qualquer respaldo probatório nos autos, confunde-se com o mérito da ação penal e demanda dilação probatória em fase oportuna, não sendo apta a infirmar,
neste momento processual
, a regularidade do flagrante.

O auto de prisão em flagrante está formal e materialmente perfeito: foram observados os ditames constitucionais (art. 5º, LXII e LXIII, da CF/88), expedida a nota de culpa (art. 306, §2º, do CPP), cumprido o prazo de 24 horas para encaminhamento dos autos (art. 306, §1º, do CPP) e assegurado ao paciente o direito à assistência de advogado e ao silêncio. A homologação do flagrante pela autoridade judicial foi, portanto, correta.

Superadas as questões relativas à legalidade da busca pessoal e à licitude das provas, passa-se ao exame dos requisitos da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O §1º do mesmo dispositivo autoriza a decretação da prisão preventiva quando o agente descumprir qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (Id. 232974318), no boletim de ocorrência n. 2026.151665 (Id. 232974350), no auto de exame preliminar de constatação de drogas (Id. 232974364) e no termo de exibição e apreensão n. 2026.16.221201 (Id. 232974353).

Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos convergentes do condutor Silvio Ribeiro Alencar de Andrade (Id. 232974354) e da testemunha Willian Ferreira Gripp (Id. 232974355), agentes públicos dotados de fé pública, que descreveram de forma coerente e detalhada as circunstâncias da abordagem e da apreensão das substâncias.

O requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP está presente: o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, muito superior ao limite de 4 (quatro) anos estabelecido pelo dispositivo.

O fundamento da garantia da ordem pública está demonstrado por circunstâncias concretas e individualizadas. O paciente ostenta extenso histórico criminal, com múltiplos processos em andamento e condenações anteriores, evidenciando contumácia delitiva e propensão à reiteração criminosa. Conforme o relatório de antecedentes criminais (Id. 232973128) e a folha de antecedentes da Polícia Federal (Id. 232974777), o paciente possui registros por tráfico de drogas, roubo majorado, tortura, furto, lesão corporal e outros crimes, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, ao longo de mais de uma década. Esse histórico não é mero dado formal: é evidência concreta de que o paciente faz do crime seu modo de vida, revelando periculosidade real e risco efetivo de reiteração delitiva.

O descumprimento ostensivo de medida cautelar anteriormente imposta constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do CPP. O paciente estava submetido a monitoramento eletrônico por força de decisão judicial, e foi flagrado realizando deslocamento intermunicipal sem autorização comprovada, com o dispositivo de controle deliberadamente desligado. Esse comportamento revela não apenas o descumprimento da medida cautelar, mas também o desapreço do paciente pelas decisões judiciais e a ineficácia de medidas menos gravosas para assegurar os fins do processo.

O risco de fuga do distrito da culpa é concreto e não meramente abstrato. O paciente reside em Várzea Grande (MT), mas foi flagrado em deslocamento para Novo Horizonte do Norte (MT), com a tornozeleira desligada, sem autorização judicial comprovada. Esse comportamento, aliado ao extenso histórico criminal e ao descumprimento da medida cautelar, indica que o paciente não hesitará em evadir-se da comarca para escapar da persecução penal.

A inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é evidente, visto que o paciente já estava submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico — que é, em si mesma, uma das medidas mais eficazes do rol do art. 319 do CPP — e a descumpriu de forma deliberada e ostensiva.

Se a medida mais eficaz do rol cautelar se mostrou insuficiente para conter o comportamento delitivo do paciente, não há razão para crer que qualquer outra medida menos gravosa seria capaz de assegurar os fins do processo. A substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, nessas condições, esvaziaria a própria finalidade das medidas alternativas e comprometeria a credibilidade da atuação jurisdicional.

A impetrante sustenta, subsidiariamente, que a prisão preventiva não se sustenta por fundamentação cautelar idônea, argumentando que a quantidade de droga é reduzida, não houve apreensão de arma ou dinheiro expressivo e o fato não envolveu violência. O argumento não prospera. A prisão preventiva para garantia da ordem pública não exige a presença de todos esses elementos: exige a demonstração concreta de que a liberdade do agente representa risco real à ordem pública, o que foi amplamente demonstrado no caso, pelo histórico criminal, pelo descumprimento da medida cautelar e pelo risco de reiteração delitiva. A quantidade de droga apreendida é relevante para a dosimetria da pena, mas não é o único critério para a avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Por fim, cumpre registrar que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica quando extremamente necessária e quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes (art. 282, §6º, do CPP). No caso, essa excepcionalidade está plenamente demonstrada pelas circunstâncias concretas dos autos: o paciente é reincidente em crimes graves, descumpriu deliberadamente medida cautelar anteriormente imposta, apresenta risco concreto de fuga e de reiteração delitiva, e as medidas alternativas já se mostraram ineficazes. A manutenção da segregação cautelar é, portanto, medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com os requisitos dos arts. 312, §1º, e 313, I, do Código de Processo Penal. O constrangimento ilegal alegado pela impetrante não restou configurado.

Ante o exposto,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
Douglas Henrique de Arruda Bento
, decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000384-95.2026.8.11.0019, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026